Tribunal: TJSP
Processo: 2275912-24.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Art. 180, "caput", do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Art. 180, "caput", do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais (reincidente específico, ostentando antecedentes), as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2275912-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DINEY DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275912-24.2019.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 1672
VOTO No 1672
Habeas Corpus no 2275912-24.2019.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Diney dos Santos
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. Art. 180, "caput", do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base
nas circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais (reincidente específico,
ostentando antecedentes), as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Diney, pois preso desde 8.12.2019, por suposta prática do delito previsto no
artigo 180, "caput", do Código Penal.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que o crime é de menor gravidade, sendo sua
manutenção no cárcere feita por seus antecedentes, não por motivo concreto do caso em
análise.
Requer, pois, a concessão a ordem, com expedição de alvará de soltura
clausulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275912-24.2019.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 1672
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 39/40) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 45).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 48/51).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva (fls. 34/35), embora sucinta, está fundamentadas e atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315,
do Código de Processo Penal, pois destacou a necessidade da manutenção da prisão
processual do paciente para a garantia da ordem pública, notadamente porque ostenta
condenações anteriores.
E, a par da existência de prova de materialidade e indícios de autoria, o
paciente é reincidente específico, ostentando antecedentes criminais (cf. fls. 18/28). E
essa circunstância, embora não constitua, por si só, óbice à concessão de liberdade
provisória, não pode ser simplesmente desconsiderada pois evidencia possibilidade real
de recalcitrância criminosa e, em consequência, a necessidade da manutenção da
segregação cautelar para se resguardar a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2275912-24.2019.8.26.0000 - Praia Grande - Voto no 1672
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE
ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia
imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta
fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. Na espécie, a custódia
cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade
concreta dos agentes, cujas folhas de antecedentes registram prática reiterada de
delitos. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC no 57.068/BA - Sexta Turma - Rela.
Mina. Maria Thereza de Assis Moura – J. 14.4.2015 – P. 23.4.2015). Grifei.
Acrescente-se que consta em seu histórico, ainda, "abandono" do sistema
carcerário, fls. 24 (5.1.2010 e recaptura em 23.4.2013), evasão (fls. 24 - 26.3.2014 e
recaptura em 14.7.2014), evidenciado a necessidade da prisão preventiva para evitar-se
prejuízo à instrução e à aplicação da lei penal.
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.